Tribunal: STF
Processo: HC 189102
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Súmula 691/STF. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 594.014, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e, posteriormente, pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV c/c o art. 14, II, do Código Penal.
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça estadual. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça, o qual teve a liminar indeferida.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “a defesa não recorreu da pronúncia proferida em primeiro grau, e já transcorrido MAIS DE 09 (NOVE) MESES da pronúncia, ainda não foi realizada sessão plenária perante o tribunal do júri e nem há previsão de realizá-la ante a conhecida pandemia que assola todo o país, o que já foi inclusive informado pelo juízo de primeiro grau nos autos, que não será designado para que não ocorra risco de cancelamento”. Aduz que, “caso Vossas Excelências entendam pela legalidade da prisão e necessidade de imposição de medida cautelar contra o Paciente, o mais aconselhável é a imposição de prisão domiciliar, em razão da pandemia do COVID-19, pois o Paciente pode ser contaminado, ou, ainda, já ser portador da grave doença, já que, até o momento, não foi realizado testes em grande escala”. 
    5. A defesa requer “o RELAXAMENTO DA PRISÃO ante o manifesto excesso de prazo para a formação da culpa, fazendo cessar o constrangimento ilegal que o Paciente está a sofrer, ou, quando não, a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ante ao risco de contágio da pandemia do COVID-19”. 
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, ainda mais se se considerar que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    9.  E mais: o STF já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário, que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do voto condutor do acórdão do Tribunal estadual que denegou a ordem de habeas corpus:
    “[...]
    Os impetrantes alegam que já transcorreram mais de 07 (sete) meses da pronúncia e, ainda não foi realizada sessão plenária, configurando excesso de prazo. Para tanto, invocam o princípio da razoabilidade. 
    Não obstante, é de se notar que o tempo para a configuração de excesso de prazo não se delimita aritmeticamente, visto que as peculiaridades de cada caso podem exigir diferentes análises e exames em cada momento processual. 
    Ressalto que desde que se observem os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e a individualidade do processo, que envolve, dentre outros tópicos, sua complexidade, numerosidade de réus e procuradores, exigirá maior ou menor tempo em cada fase. 
    No caso em tela, conforme informado, o paciente foi pronunciado em 05/11/2019, fato este que encerra a instrução criminal. 
    Este ainda é o entendimento consolidado na Súmula Criminal n° 18 deste Tribunal: 
    ‘Súmula 18/TJMG: Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução (Súmula 21 STJ).’ (unanimidade) 
    Ademais, como se verifica das informações prestadas pela autoridade coatora (fls.52/53), da decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão por excesso de prazo (fls.59/62) e da decisão que suspendeu novos agendamentos das sessões do júri (fl.57), corroborado por consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, em 19/06/2020, ainda não fora designada a sessão do júri tão somente em virtude da pandemia de COVID-19, tendo o magistrado registrado haver datas disponíveis a partir de julho do corrente ano. 
    Destarte, considerando a atual fase em que se encontra o feito, associada às Portarias Conjuntas nº 952 e 963/PR/2020, prorrogadas pela Portaria Conjunta nº 990/PR/2020, que adotaram medidas temporárias de prevenção ao COVID-19, não há que se falar em desídia do juízo primevo que provoque excesso de prazo no tramite processual. 
    […]
    Ademais, ressaltam as condições pessoais favoráveis do paciente. 
    O argumento também não merece prosperar. 
    Ora, eventuais condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas individualmente, sem que seja considerado todo o contexto dos autos, sob pena de se trazer prejuízos à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública, fundamentos esses essenciais à análise da necessidade da manutenção de qualquer prisão processual. 
    Como se sabe, “A primariedade, os bons antecedentes e a residência e o domicílio no distrito da culpa são circunstâncias que não obstam a custódia preventiva, quando ocorrentes os motivos que legitimam a constrição do acusado” (JSTJ 2/267). 
    […].”
    10. Quanto à alegação de necessidade de revogação da custódia preventiva em razão da pandemia do COVID-19, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo TJ/MG no sentido de que, “no que concerne a aplicação excepcional de medidas alternativas à prisão em virtude da Portaria Conjunta nº 19/PRTJMG/2020 e da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, observo que não basta o mero apontamento pela impetração da possibilidade de ser adotada ao paciente as medidas extraordinárias para frear o agravamento do quadro nacional de pessoas infectadas pelo COVID-19. É necessário que o paciente se enquadre nos pressupostos da Portaria Conjunta nº 19/PRTJMG/2020”. 
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator